Tribunal: TJES
Processo: 5000017-33.2018.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000017-33.2018.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: ESPÓLIO DE DERLI VIANA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL REJEITADA. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. TEMA 1.184 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE PIÚMA contra a sentença proferida nos autos da Execução Fiscal ajuizada contra ESPÓLIO DE DERLI VIANA, que julgou extinta a lide, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir. O recorrente alega a inconstitucionalidade da alteração introduzida pela Lei Ordinária nº 2.244/2017 por violar a reserva de lei complementar para alterar o Código Tributário Municipal (CTM), a antieconomia na vedação de execução de débitos abaixo de 192 (cento e noventa e duas) UFMPs e o prosseguimento da execução fiscal ante a presunção de certeza e liquidez da CDA e o princípio da execução em benefício do credor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar a constitucionalidade do art. 286 do Código Tributário Municipal de Piúma, alterado pela Lei Municipal nº 2.444/2017, que estabelece valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais; e (ii) estabelecer a legitimidade da extinção da Execução Fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir do Município de Piúma, com base no art. 286 do CTM e no princípio da eficiência administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a alegação de inconstitucionalidade do artigo 286 do Código Tributário Municipal de Piúma, alterado pelo art. 9º da Lei Municipal nº 2.444/2017, pois a constitucionalidade já foi objeto de análise da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5004608-54.2023.8.08.0000, julgada improcedente por este Egrégio Tribunal de Justiça, mantendo-se hígida a norma contestada.

O magistrado primevo agiu com acerto ao aplicar a regra do art. 286 do CTM de Piúma ao feito, uma vez que a norma estabelece valor mínimo para o ajuizamento das execuções fiscais com o escopo de privilegiar os princípios da economicidade, razoabilidade e proporcionalidade.

O manejo da execução fiscal está em desconformidade com a legislação municipal, pois o valor da CDA, perfazendo R$ 516,00 (quinhentos e dezesseis reais), é inferior ao valor mínimo de 192 (cento e noventa e duas) UFMPs, o qual era de R$ 627,84, considerando que no ano de 2018 o valor da UFMP era de R$ 3,27 (três reais e vinte e sete centavos).

Inexiste interesse de agir do recorrente quando o custo do processo é superior aos ganhos a serem obtidos pelo ente por meio da condenação do devedor ao pagamento do crédito.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral nº 1.184, definiu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

A tese fixada pela Suprema Corte corrobora o entendimento sustentado pelo Código Tributário do Município de Piúma, devendo-se extinguir as execuções fiscais de baixo valor pela ausência do interesse de agir, nos moldes do inciso VI do art. 485 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em observância aos princípios da economicidade, razoabilidade e proporcionalidade, e ao princípio constitucional da eficiência administrativa.

A constitucionalidade de lei municipal que estabelece valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais não pode ser questionada em sede de apelação quando já houver decisão do Tribunal de Justiça local em Ação Direta de Inconstitucionalidade mantendo hígida a norma.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000017-33.2018.8.08.0062

APELANTE:
MUNICÍPIO DE PIÚMA

APELADO:
ESPÓLIO DE DERLI VIANA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE PIÚMA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma/ES, nos autos da Execução Fiscal, ajuizada pelo recorrente contra
ESPÓLIO DE DERLI VIANA
, que julgou extinta a lide, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir.

Em suas razões, o recorrente alega que a sentença deve ser anulada, pois incorreu em julgamento surpresa, violando o contraditório e o dever de congruência; Aduz, ainda, a inconstitucionalidade da alteração introduzida pelo Lei Ordinária nº 2.244/2017 por violar a reserva de lei complementar, que é o veículo normativo exigido para alterar o Código Tributário Municipal, sustentando que a vedação de execução de débitos abaixo de 192 (cento e noventa e duas) UFMPs é antieconômica. Por fim, defende o prosseguimento da execução fiscal ante a presunção de certeza e liquidez da CDA e o princípio da execução em benefício do credor.

Com isso, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Muito bem.

Sem delongas, entendo que
não merecem acolhida os argumentos do apelante

De plano, destaco que a constitucionalidade do artigo 286 do Código Tributário Municipal, alterado pelo art. 9º da Lei Municipal nº 2.444/2017, foi objeto de análise da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5004608-54.2023.8.08.0000, sendo que este Egrégio Tribunal de Justiça, julgou improcedente a ação, mantendo-se hígida a norma contestada.

Logo, não há que se falar em inconstitucionalidade do dispositivo, inexistindo impedimento à sua aplicação ao caso concreto.

Ultrapassada tal questão, observo que agiu com acerto magistrado primevo ao aplicar a regra do art. 286 do CTM de Piúma ao presente feito.

Isso porque, a referida norma, ao estabelecer valor mínimo para o ajuizamento das execuções fiscais do município de Piúma, tem por escopo privilegar os princípios da economicidade, razoabilidade e proporcionalidade, impedindo que o custo do processo supere os ganhos a serem obtidos pelo ente por meio da condenação do devedor ao pagamento do crédito.
In verbis
:

Art. 286 Os débitos inscritos em dívida ativa cujo valor não exceda a 192 (cento e noventa e dois) UFMPs, considerados o principal devidamente atualizado e os acessórios - juros e multa - não serão levados a cobrança judicial, por ser a execução notoriamente antieconômica, mas deverão ser cobrados administrativamente e protestados na forma desta lei, inclusive com inscrição do devedor no cadastro de inadimplentes Municipal, e nos órgãos de proteção ao crédito a nível local, estadual e nacional. (Redação dada pela Lei nº 2.244, de 28 de dezembro de 2017)

Considerando que no ano de 2018, quando da propositura da ação, o valor da UFMP era de R$3,27 (três reais e vinte e sete centavos) (Decreto Municipal nº 1.151/2017), e que o valor da CDA objeto da execução fiscal perfaz a importância de R$ 516,00 (quinhentos e dezesseis reais), entendo que o manejo do feito executivo está em desconformidade com a legislação municipal, de modo que inexiste interesse de agir do recorrente.

Demais disso, é relevante mencionar que o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral nº 1.184, definiu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

É evidente que a tese fixada pela Suprema Corte corrobora o entendimento sustentado pelo Código Tributário do Município de Piúma, devendo-se extinguir as execuções fiscais de baixo valor pela ausência do interesse de agir, nos moldes do inciso VI do art. 485 do Código de Processo Civil.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença apelada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)